Tribunal: STF
Processo: HC 185919
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcio Hernandes de Oliveira, advogado, em benefício de Sabrina Aparecida Rodrigues, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 19.5.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 580.905.
O caso
    2. A defesa apresentou pedido de “prisão albergue domiciliar formulado em favor de SABRINA APARECIDA RODRIGUES, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Esse pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo em 24.3.2020, por não estar a paciente no grupo de risco e não terem sido registrados casos de Covid-19 no estabelecimento prisional onde está custodiada.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2058557-48.2020.8.26.0000, tendo a ordem sido denegada pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 13.5.2020:
    “Habeas corpus - Execução penal - Paciente que cumpre pena em regime semiaberto - Pedido de prisão domiciliar como medida para redução de risco de contaminação pelo ‘coronavírus’ - Pleito indeferido pelo d. Juízo das Execuções - Decisão que deve ser mantida Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão do benefício da prisão domiciliar, mas apenas recomenda o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados - Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo, na legislação sobre execução penal em vigor, previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes - Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime - Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais - Ausência de demonstração pela paciente de que se enquadra em grupo de risco (‘pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares’, segundo informação oficial); de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais - Inexistência de coação ilegal - Ordem denegada”.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 580.905 no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 19.5.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que a paciente “foi denunciada e posteriormente condenada à pena de 07 (sete) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 33 ‘caput’ da lei de Drogas, em regime inicial fechado. Crime cometido sem violência nem grave ameaça.
    Atualmente, está cumprindo pena atualmente em regime semiaberto. A sentenciada já cumpriu mais de 2/3 da pena, e teve sempre bom comportamento carcerário, conforme se infere da informação fornecida pela autoridade policial, ou seja, vem mantendo bom comportamento carcerário. Seu exame criminológico foi também positivo e já teve inclusive várias saídas temporárias, demonstrando que está apta a voltar ao convívio com a sociedade. Alcançará o lapso para o regime aberto em 15/12/2020, ou seja, daqui a menos de seis meses. A requerente cumpre pena no Centro de Progressão Penitenciário Feminino do Butantã, que está com ocupação além da capacidade além de não dispor de equipe de saúde lotada no estabelecimento. Está no regime semiaberto, o que a possibilita pleitear a concessão da prisão domiciliar mediante as condições a serem definidas”.
    Assevera não ter sido apresentada fundamentação para indeferir o pedido de prisão domiciliar à paciente e que, “para a população carcerária do Estado de São Paulo, ainda não foi adotada NENHUMA medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas 176 unidades prisionais do estado”.
    Sustenta que a “solução de antecipação de saída para os que estão em unidades superlotadas já deveria ser aplicada, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, STF, antes mesmo do quadro atual. Agora, com uma PANDEMIA que tem consequências desconhecidas e pode ocasionar milhares de mortes no sistema prisional, com maior razão deve ser aplicada imediatamente”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão da liminar para determinar a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de se determinar a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, com a confirmação da liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo afirmou:
    “Trata-se de pedido de prisão albergue domiciliar formulado em favor de SABRINA APARECIDA RODRIGUES, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido (fls. 508/510).
    É o relatório.
    Fundamento e decido.
    Verifico não ser o caso de concessão da prisão domiciliar.
    Em primeiro lugar, anoto que a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça trata-se de recomendação, conforme consta no próprio dispositivo indicado pela defesa e, como tal, não possui caráter vinculante.
    Por sua vez, anoto que decisão proferida pelo pleno do E. STF na ADPF 347, em 18 de março de 2020, revogou a decisão juntada nas fls. 408/417.
    Ademais, trata-se de sentenciada reincidente, condenada por crime equiparado a hediondo, e previsão de término de cumprimento da pena para 2022 (fls. 492/494).
    Ainda, não se trata de pessoa que se encontre nos grupos de risco e não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional em que se encontra, sendo certo que as visitas estão suspensas.
    Assim, diante do acima exposto indefiro o pedido de prisão albergue domiciliar formulado por SABRINA APARECIDA RODRIGUES, CPF: 377.233.618-31, MTR: 4622398, RG: 43.822.118-SP, RGC: 61030920, RJI: 170223168-92, Centro de Progressão Penitenciário Feminino do Butanta”.
    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2058557-48.2020.8.26.0000 e manter essa decisão, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Necessário anotar, ainda, que no âmbito do sistema prisional deste Estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária tem adotado diversas medidas para o combate da ‘disseminação da Covid-19 junto à população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais usuários do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores’. De acordo com o ofício encaminhado a Corregedoria Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo César Restivo, em 8.4.2020, ainda não havia na ocasião registro de presos contaminados, sendo que ‘as unidades prisionais estão orientadas a realizar a observação e identificação de custodiados que apresentem sintomas de gripe, inclusive com orientação à população carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a identificação célere de enfermos’. O Sr. Secretário esclareceu também que ‘a ausência de custodiados com diagnóstico dessa enfermidade, em grande parte se deve às medidas preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
    Assim as coisas, sem descuidar da Recomendação nº 62/2020, emitida pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência de demonstração pela paciente de que se enquadra em grupo de risco (‘pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares”, segundo informação oficial); de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à Covid-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais, não cabe reconhecer a seu favor a existência de cerceamento ilegal de seu direito de locomoção passível de ser sanado via deste Habeas Corpus”.
    9. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Além de a paciente ser “reincidente, condenada por crime equiparado a hediondo, e previsão de término de cumprimento da pena para 2022”, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não se ter demonstrado que a paciente pertenceria ao grupo de risco, nem que o local onde está custodiada deixaria de oferecer condições de proteção às encarceradas.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, estando a questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia para ser decidida após a complementação da instrução da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    10. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora